Tribunal: TJSP
Processo: 1500943-80.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença absolutória. Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu suficientemente provada. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Circunstâncias da apreensão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença absolutória. Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu suficientemente provada. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Condenação do acusado devida. Pena-base fixada acima do mínimo, ante os maus antecedentes. Na segunda fase, aumento da pena, pela reincidência. Descabida a aplicação da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Estabelecido o regime inicial fechado para a expiação. Inviável a concessão de benefícios. Recurso provido.